Tribunal: TJMT
Processo: 1008670-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008670-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO FESTER LTDA - CNPJ: 40.627.406/0001-13 (EMBARGANTE), SARP - Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT (EMBARGADO), SUCOM - Superintendente de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT (EMBARGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS - FTE (EMBARGADO), Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da SEFAZ/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OSE EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

A empresa Marcos Roberto Fester Ltda., opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – MULTA – INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA – ERRO DE LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL – PRAZO PARA RETIFICAÇÃO ULTRAPASSADO – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIMENTO. É possível que o contribuinte retifique o código lançado na EFD para que supra a referida inconsistência, pelo errôneo preenchimento, desde que realize em prazo estipulado na notificação, para que não seja apenada. Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Existindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, não observou que a inexistência de dano ou prejuízo ao Erário, de modo que a boa-fé restou configurada.

Assevera que a empresa embargante foi autuada e multada e quando pleiteou ao judiciário da tutela em caráter de urgência a teve negada, devendo a decisão ser formada através do presente recurso, para a proteção de bem jurídico que está sendo discutido nos autos.

Alega que não se trata de hipótese de sonegação fiscal mas de discussão acerca da legalidade de multa. Assim é evidente que o perigo da demora atinge apenas a Embargante.

Aduz, ainda, que a liminar recursal deve ser concedida com o objetivo de possibilitar que a empresa agravante continue a discutir a ilegalidade da punição fiscal na primeira instância sem que tenha que amargar consequências indesejadas na sua órbita fiscal, consequências essas que poderão inviabilizar a normalidade das operações comerciais da empresa.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado, para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargado apresentou sua manifestação no id. 193678161, alegando a inexistência de vício no
decisum
.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a empresa Marcos Roberto Fester Ltda. opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, não observou que a inexistência de dano ou prejuízo ao Erário, de modo que a boa-fé restou configurada.

Assevera que a empresa embargante foi autuada e multada e quando pleiteou ao judiciário da tutela em caráter de urgência a teve negada, devendo a decisão ser formada através do presente recurso, para a proteção de bem jurídico que está sendo discutido nos autos.

Alega que não se trata de hipótese de sonegação fiscal mas de discussão acerca da legalidade de multa. Assim é evidente que o perigo da demora atinge apenas a Embargante.

Aduz, ainda, que a liminar recursal deve ser concedida com o objetivo de possibilitar que a empresa agravante continue a discutir a ilegalidade da punição fiscal na primeira instância sem que tenha que amargar consequências indesejadas na sua órbita fiscal, consequências essas que poderão inviabilizar a normalidade das operações comerciais da empresa.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo de Instrumento.

O acordão embargado consignou, ainda, que a relevância jurídica
é duvidosa, pois,
não me convenci da presença de evidências quanto à aludida ilegalidade praticada pelo Fisco, que pudesse amparar a concessão da liminar pretendida.

Frisa-se, apesar de ser possível que o contribuinte retificar o código lançado na EFD para que supra a referida inconsistência, para que não seja apenada por descumprimento de obrigação acessória, pelo errôneo preenchimento da EFD, constato que a Agravante não realizou a retificação em prazo hábil para que não seja apenada, conforme consta na decisão proferida no Processo Administrativo no 51106695/2022 (Id. no 165177197, págs. 51/54),

(...) O contribuinte foi notificado pelos documentos 56833/1823/68/2022 (referência 01/2022), com data de ciência 29/03/2022, e notificação 72146/1823/68/2022 (referência 02/2022), com data de ciência 20/04/2022, pois apresentou registro de crédito indevido na Escrituração Fiscal Digital - EFD, por meio de documento fiscal não hábil, ou seja, documento fiscal não hábil é o que não atende a todas as exigências da legislação pertinente (nota fiscal cancelada). Fora solicitado ao contribuinte a proceder à retificação da EFD promovendo a exclusão do lançamento indevido no mês de ocorrência do fato gerador, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data da ciência.

Foi garantido ao contribuinte o instituto da autorregularização conforme disciplinado no artigo 47-M da Lei 7098/98 (grifos nossos):

(...)

As notificações promovendo a autorregularização tem ciência em 29/03/2022 e 20/04/2022 concedendo 10 dias de prazo para regularização. Na mesma notificação é informado sobre os prazos a serem respeitados pelo contribuinte e do lançamento de ofício conforme Art. 47-M §4° da Lei 7098/98. A notificação de lançamento é de 04/08/2022, mais de 4 meses após a primeira notificação, sendo concedido prazo superior ao estipulado para a autorregularização e este não foi atendido, já que a alteração no SPED fiscal ocorreu apenas em 16/08/2022, após a notificação de lançamento. (Id. no 165177197, págs. 51/54).

Logo, embora os documentos fiscais tenham sido cancelados, cabia a Agravante no momento em que obtivera conhecimento proceder a retificação, entretanto, nos termos da decisão administrativa, mesmo ciente sobre a necessidade da retificação EFD conforme notificação em 29/03/2022, deixou transcorrer prazo sem proceder a auto retificação, ensejando via de consequência, o lançamento pela SEFAZ/MT e a notificação em 04/08/2022.

Deste modo, diante do conjunto probatório do presente feito, visto que não restou comprovado pela Agravante, aparente, ilegalidade ou arbitrariedade do ato coator, tenho que a manutenção da decisão se impõe.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024